Tribunal: STF
Processo: RE 1211349
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL FEDERAL. REGIME DE SOBREAVISO. COMPENSAÇÃO. DEDICAÇÃO INTEGRAL. POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. Conforme ensaiado no relatório, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação, com a concessão de antecipação de tutela, para condenar a União à obrigação de fazer, consistente em conceder a compensação das horas extras prestadas pelo autor (POLICIAL FEDERAL), sob o regime de prontidão, na proporção de 1 hora de descanso para cada 3 horas de sobreaviso. 
    2. Por mais sedutora que possa parecer essa tese, principio por advertir que a categoria de Policiais Federais está, por força de lei, adstrita ao regime de dedicação integral, conforme se vê no art. 24 da Lei nº 4.878/65. 
    3. A sistemática da compensação na hipótese de regime de sobreaviso, no que diz respeito à categoria dos policiais federais, tem em conta vários fatores inerentes à política de segurança pública, notadamente a especificidade da função empreendida, que demanda um serviço ininterrupto, com indiscutível diversidade de atuação ( ex vi do art. 144, § 1º e seus incisos, da CF/88). Precedentes. 
    4. Releva destacar, in casu , as peculiaridades existentes a depender da região do país, que impõe a necessidade da presença do Estado com maior intensidade e, por isso mesmo, um aparelhamento de grande monta e um labor extraordinário para suprir esta demanda de grande apelo social, matéria esta por demais sensível e complexa para se revolver fora de lindes razoáveis, não devendo, de conseguinte, o poder judiciário arvorar-se na função do legislador para alterar dispositivo legal sobre a proporção da compensação no cenário em questão. 
    5. Demais disso, cumpre advertir que o regime de dedicação integral (art. 24 da lei 4.878/65), editado com lastro no interesse público, à luz das necessidades especiais para inibir a prática de atividades ilícitas, que ocorrem dentro de um contexto imprevisível, tem o condão de respaldar a excepcionalidade da observância quanto à jornada máxima 40 (quarenta) horas semanais, na forma permitida pelo § 2º, do art. 19, da Lei nº 8.112/90. 
    6. Sem embargo dessa orientação, impende ressaltar que o " acórdão nº 784/2016-TCU não tem o condão de subsidiar a superação do entendimento firmado neste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, uma vez que a consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho gravitou exclusivamente em torno da legalidade da implantação do regime de sobreaviso a servidores regidos pela Lei nº 8.112/1990, que têm o vencimento como retribuição pecuniária fixada em lei pelo exercício de cargo público " (Processo: 08032595420174058000, AC/AL, Des. Fed. Emiliano Zapata Leitão (Convocado), 3ª Turma, J.: 30/01/2018). 
    7. Apelação provida para afastar o direito à compensação das horas extras prestadas sob o regime de sobreaviso, na forma pretendida na inicial e, por consequência, reconhecida a inversão da sucumbência.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III; 7º, incisos IX, XV e XVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação: 
    “A pretensão autoral está ancorada no fato de que o regime de prontidão, regulamentado pelas Portarias nº 1252/2010 - DG/DPF e nº 401/2011 - GSR/DPF/SP, determina que o policial federal deverá permanecer de prontidão durante o período noturno, finais de semana e feriados, a fim de atender às demandas de serviço, sem que haja qualquer compensação pelo horário que esteve à disposição da Administração, o que ensejaria afronta ao direito previsto no art. 7º, inciso XIII, c/c parágrafo 3º, do art. 39, da Carta Federal. 
    Por mais sedutora que possa parecer essa tese, principio por advertir que a categoria de Policiais Federais está, por força de lei, adstrita ao regime de dedicação integral, conforme se vê no art. 24 da Lei nº 4.878/65, que assim reza: 
    Art. 24 - O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação, no mínimo, de 200 (duzentas) horas mensais. 
    Nessa senda, a Portaria nº 1.253-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010, foi editada para regulamentar a jornada de trabalho dos servidores da Polícia Federal, nos seguintes termos: 
    Art. 2. O servidor policial está sujeito ao regime de dedicação exclusiva, podendo ser acionado a qualquer instante ou lugar, independentemente de se encontrar em serviço ou em horário de descanso, devendo atender prontamente ao chamado, sob pena de infração disciplinar. 
    § 1º. A jornada de trabalho dos servidores policiais e administrativos é de 08 (oito) horas diárias nos dias úteis, salvo, no último caso, o previsto em legislação específica, respeitadas as horas dispensadas para o almoço, que variam no intervalo mínimo de 01 (uma) hora e máximo de 03 (três) horas diárias, ou descanso, nas hipóteses legais. 
    No caso específico do regime de sobreaviso e plantão, foi editada a Portaria nº 1.252/2010-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010, que nos arts. 3º, 4º, 21, 22 e 24, assim disciplinou a matéria: 
    Art. 3º. O plantão é o regime ininterrupto, por meio do qual Policiais Federais são escalados para permanecer em serviço na unidade respectiva ou noutro local determinado pela Chefia responsável, a fim de dar pronto atendimento aos encargos legais da Instituição e prover sua segurança orgânica. 
    Parágrafo único. O plantão em regime de escala fixa é aquele em que o servidor encontra-se, ininterrupta e exclusivamente, em regime de plantão, conforme escala estabelecida pela chefia responsável, respeitada a proporção de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta de duas) horas de descanso, ou em outros períodos, desde que se mantenham uma proporcionalidade entre a jornada de 01 (uma) hora por 02 (duas) para a diurna e 01 (uma) hora por 04 (quatro) para a noturna, atendendo sempre ao interesse da Administração, a conveniência do serviço e as peculiaridades locais. 
    Art. 4º. Quando o interesse da Administração ou a conveniência do serviço não permitirem o cumprimento de escalas fixas, poderão ser adotadas outras modalidades, cuidando-se para que não seja adotada forma desequilibrada na elaboração da escala, considerando os finais de semana e feriados. 
    Art. 21. Sobreaviso é o regime de prontidão a que podem ser designados os servidores policiais, a fim de atenderem demandas de serviço durante ou forma de seu horário padrão de expediente, sem prejuízo de suas atividades ordinárias. 
    Parágrafo único. Durante o curso do atendimento de ocorrências, a equipe de sobreaviso somente será dispensada após o término integral da ocorrência, a critério da Autoridade Policial de sobreaviso, de plantão ou responsável pela operação. 
    Art. 22. O policial em sobreaviso deverá comparecer à Unidade respectiva imediatamente após o acionamento, devendo comunicar previamente ao policial plantonista os dados suficientes para sua localização. 
    Art. 24. Os servidores que forem acionados para exercer atividades fora do horário da jornada normal de trabalho farão jus à compensação das horas excedentes na proporção de uma hora de trabalho extraordinário para uma hora de descanso , nos termos dispostos em regulamentação própria. 
    É de se ver que a legislação acima destacada disciplina de forma bastante clara a jornada de trabalho do policial federal, levando-se em conta, sobretudo, a especificidade do seu cargo que a distingue das demais. 
    (...)
    Demais disso, cumpre advertir que o regime de dedicação integral (art. 24 da lei 4.878/65), editado com lastro no interesse público, à luz das necessidades especiais para inibir a prática de atividades ilícitas, que ocorrem dentro de um contexto imprevisível, tem o condão de respaldar a excepcionalidade da observância quanto à jornada máxima 40 (quarenta) horas semanais, na forma permitida pelo § 2º, do art. 19, da Lei nº 8.112/90: 
    Art. 19 Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitadas a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. 
    § 2º O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.” 
    Verifica-se dos excertos extraídos do acórdão atacado que para acolhimento da pretensão recursal seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 4.878/5 e Portaria nº 1.253-DG/DPF) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.220.070/RO-AgR, Segunda Turma, Relator Ricardo Lewandowski, DJe de 31/03/20).
    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.264.366/ES, de minha relatoria (Presidente), DJe de 22/4/20; e RE nº 1.277.475/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente